Tribunal: CARF
Processo: 23034.000396/95-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
23034.000396/95-19 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2401-000.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
06 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
VALE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
VALE S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão Informação n° 1647/2003 -
GEARC, às e-fls. 53/55, que julgou procedente a Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD de n° 042/95 (fls. 07), emitida pela Coordenação Geral de Execução e Operação Financeira
do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, decorrente de irregularidades
verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, e /ou na aplicação dos recursos do
Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME, contrariando o disposto na legislação
aplicável.
As irregularidades foram apontadas através dos Relatórios e Demonstrativos
anexos, constantes nas fls. 03/06 dos autos.
O Órgão Fiscalizador apurou que a contribuinte não efetuou o recolhimento das
contribuições para o FNDE (salário-educação).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000396/95-19
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou defesa, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Secretaria Executiva por meio da Procuradoria Geral entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso, às e-fls. 69/90, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão de primeira instância, bem
como pela nulidade do próprio lançamento por evidente cerceamento do direito de defesa.
No mérito, aduz que não compõe base de calculo para as contribuições os valores
pagos a título de participação nos resultados, terço constitucional de férias, material escolar,
reembolso seguro de vida em grupo, bolsa de estudos e verba de representação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Conforme já relatado, trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito –
NRD, emitida pela Ministério da Educação, decorrente de procedimento fiscal oriundo da Antiga
Receita Previdenciária.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte
dos DEBCAD ́s lavrados sob fatos geradores de mesmo fundamento. Consta da Informação
Fiscal (e-fls. 3/4) referente as obrigações principais (fatos geradores) que ensejaram o presente
lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o
processo administrativo fiscal referente os DEBCAD ́s retro mencionados, inclusive impossível
saber se esses foram ou não digitalizados.
Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por
base os resultados dos referidos DEBCAD ́s.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca dos seguintes processos:
DEBCAD
FATO GERADOR
32.054.875-9
PARTICIPAÇÃO RESULTADOS
32.054.876-7
VERBA MAT. ESCOLAR
32.054.879-1
REEMBOLSO SEGURO DE VIDA
32.054.880-5
1/3 FÉRIAS
32.054.877-5
VERBA REPRES.
32.054.878-3
BOLSA DE ESTUDO
No caso, requer seja realizado detalhamento acerca dos resultados dos respectivos
processos para que se possa identificar corretamente a correlação e proceder ao julgamento do
auto em questão.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 255
DF CARF MF
Original